Tribunal: TJBA
Processo: 8005867-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005867-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELTHIERES RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Juscelio de Souza Carmo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Alagoinhas, nos autos dos Embargos à Execução nº 8009784-32.2023.8.05.0004, ajuizados em face de Arielson Bispo dos Santos, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O Agravante reiterou a alegação de hipossuficiência, juntando declaração de isenção de imposto de renda. Indeferido o efeito suspensivo e a tutela recursal antecedente, o Agravante foi intimado a recolher as custas processuais, as quais foram posteriormente parceladas de ofício pelo Relator. O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, proferida pelo Juízo de origem, deve ser reformada diante da alegação de hipossuficiência do Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração da impossibilidade de o requerente arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme previsto no art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A simples declaração de pobreza, embora relevante, não gera presunção absoluta de veracidade, cabendo ao Juiz, diante dos elementos constantes nos autos, avaliar a real situação financeira do requerente.

No caso concreto, não restou comprovada a hipossuficiência financeira do Agravante, especialmente considerando tratar-se de ação revisional de veículo avaliado em R$ 97.276,80, o que revela capacidade contributiva mínima para suportar as despesas processuais.

O parcelamento das custas processuais, autorizado de ofício pelo Relator, constitui medida de ponderação entre o dever de recolhimento das custas e o direito de acesso à Justiça, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, cabendo ao magistrado indeferi-la quando constatada a capacidade de pagamento das custas.

É cabível o parcelamento das custas processuais como forma de viabilizar o acesso à Justiça, podendo o juiz ou tribunal concedê-lo de ofício, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º e § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 22.09.2021; TJ-SP, AI nº 2203310-93.2023.8.26.0000, Rel. Des. Joel Birello Mandelli, 6ª Câmara de Direito Público, j. 31.08.2023; TJ-GO, AI nº 0104634-38.2020.8.09.0000, Rel. Des. Norival Santomé, 6ª Câmara Cível, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005867-46.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante
HELTHIERES RODRIGUES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02